Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA X DIREITO DE IMAGEM. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PROGRAMA JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONTEÚDO OFENSIVO, CALUNIOSO E DIFAMATÓRIO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. DESINFORMAÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caso dos autos revela evidente tensão entre princípios constitucionais basilares: de um lado, a liberdade de expressão, consubstanciada na liberdade da imprensa em informar a sociedade acerca dos fatos que permeiam o cotidiano e, principalmente, as questões revestidas de interesse público; de outro, o direito à intimidade e preservação da imagem do indivíduo, de modo que a resolução da questão exige a utilização da técnica da ponderação de princípios constitucionais, mediante a qual, diante da colisão entre dois princípios, atribui-se maior peso a determinado princípio em relação a outro, considerada a situação objetiva que baliza a decisão, permitindo a solução do conflito normativo que seria insuperável pela utilização das formas hermenêuticas tradicionais, observando, sobretudo, o princípio da proporcionalidade.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, no exercício da técnica de ponderação dos princípios constitucionais colados em debate, estabeleceu a plena liberdade de imprensa, ficando proibida qualquer tipo de censura prévia, contudo, deixou clara a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, porventura, vierem a ser desrespeitados no âmbito da atuação jornalística. 2.2. Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1075412/PE (Tema de Repercussão Geral no 995), estabeleceu a seguinte tese, aplicável à controvérsia em questão: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de reportagem veiculando, equivocadamente, imagem de pessoa como vítima de crime bárbaro por participação em facção criminosa, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tal acontecimento.
3. A liberdade de imprensa, embora goze de uma posição preferencial frente à liberdade de expressão, não pode ser entendida como um direito absolutamente livre de qualquer limite ou restrição, sendo possível, ainda que excepcionalmente, a sua ponderação com fundamento na salvaguarda da dignidade da pessoa humana, sobretudo, quando verificada afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, considerando os direitos à honra e à imagem garantidos pela ordem constitucional vigente (art. 5o, X da CF).
4. No caso em apreço, verificou-se que a atuação jornalística deixou de observar esses importantes instrumentos balizadores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, na medida em que expôs, equivocadamente, a imagem do autor como vítima de um crime gravíssimo, por ser membro de facção criminosa.
5. O conteúdo do programa jornalístico rechaçado por meio do presente feito possui, ainda que sem a intenção difamatória, acabou por extrapolar o exercício da liberdade de imprensa, causando dano à honra e à imagem dos apelados, o que permite a responsabilização pelos danos morais decorrentes do exercício abusivo do direito à liberdade de expressão.
6. Recurso conhecido e não provido.